Tribunal: TJDFT
Processo: 0768927-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido que objetiva o fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise, no trajeto residência-clínica. Em seu recurso, alega que não possui condições físicas para utilizar o transporte coletivo e financeiras para custeio do transporte particular, o que prejudica o próprio tratamento da patologia. Afirma que possui insuficiência renal crônica, necessitando do fornecimento do transporte especial. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64223776) e isento de preparo ante a concessão da gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 64223778). Tutela antecipada indeferida (ID 64235369). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 64728490).
3. Em que pese o quadro de saúde da recorrente ser delicado e o tratamento de hemodiálise ser indispensável para a manutenção da sua saúde, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a necessidade de disponibilização de transporte, por parte do Distrito Federal. O relatório médico anexado (ID 64223762 - Pág. 2) afirmou que a paciente com 47 (quarenta e sete) anos de idade apresenta instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão arterial e hipotensão nos finais das sessões de hemodiálise, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular e risco de queda. Entretanto, esses efeitos são decorrentes do próprio tratamento, razão pela qual, há recomendação que o paciente compareça às sessões de hemodiálise acompanhado de um familiar. Ademais, a despeito do quadro clínico da paciente, o referido relatório não aponta impossibilidade de utilização do transporte público.
4. Cumpre registrar a Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. Ainda, o Decreto no 46024 de 12/07/2024 dispõe que o “DF Acessível - TCB Hemodiálise tem por finalidade possibilitar o deslocamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em vaga regulada pelo Complexo Regulador em Saúde (...)”.
5. Neste cenário, a intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, configura violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, sobretudo porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores, devendo ocorrer a referida intervenção apenas quando demonstrada a excepcionalidade da medida.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.